Tribunal: STF
Processo: HC 248688
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Brenno Minatti e outro, em favor de Carlos Alef da Silva Feijó, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 935.235/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    CARLOS ALBERTO MONTEIRO alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500464-15.2021.8.26.0583). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 11 anos e 8 meses de reclusão mais multa, no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    A defesa pleiteia, por meio deste writ, a absolvição do réu, com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a redução da pena ante a incidência da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Indeferida a liminar, o Ministério Público Federal opinou pelo denegação do habeas corpus. (eDOC 11)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental. 



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) O reconhecimento da prática de “fishing expedition”, uma vez que meras informações de fonte não identificada, bem como, a falta de autorização judicial e falta de mandado judicial, não satisfazem a exigência legal para justificar a invasão domiciliar. Os policiais militares informaram que compareceram ao local apenas para cumprir o mandado de prisão, e o paciente se entregou espontaneamente, sem situação de flagrante ou fundamento probatório adequado para a invasão. A descoberta posterior de objetos ilícitos — independentemente da quantidade — não convalida a ilegalidade prévia, pois somente situações de flagrante justificariam a violação do direito constitucional à inviolabilidade domiciliar. Da mesma forma, requer-se que a busca realizada no celular mediante ameaça seja considerada ilícita. Diante disso, pleiteiase o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir da medida, diante da flagrante coação e desobediência da súmala 11 do STF, bem como de quaisquer outras provas que delas decorram por relação de causalidade, e a consequente concessão da ordem. b) Caso não seja esse o entendimento desta corte, vem requerer a concessão de Ordem de Habeas Corpus de ofício.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, nem mesmo monocraticamente a matéria foi apreciada no STJ, de modo que o presente é, com efeito, manifestamente inadmissível.



    De todo modo, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque o STJ ainda apreciará o AREsp 2.425.399 interposto pelo paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente